Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia - TO contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7903/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "recurso de reconsideração" apresentado pelo Município de Santa Fé do Araguaia (GO) em face do Acórdão 2857/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi fixado novo e improrrogável prazo para que o município comprove o recolhimento das importâncias indicadas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Considerando que contas do município de Santa Fé do Araguaia/TO ainda não foram julgadas e, nesse sentido, o Regimento Interno/TCU atribui às decisões que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito a natureza de decisão preliminar, nos termos do art. 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU; considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva (art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU), mediante a qual as contas são apreciadas; considerando que a unidade técnica, com o aval do Ministério Público junto ao TCU, propõe que a peça em questão seja recebida como mera petição, negando-lhe seguimento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 1o, 279, caput e § único, e 285, caput , do Regimento Interno do TCU e no art. 23, § 2o, da Resolução-TCU 36/95, em: a) receber a peça 154 como mera petição, negando-lhe seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração contra decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito; b) tratar a petição de peça 154 como elemento complementar de defesa; c) comunicar esta decisão ao requerente e demais interessados. 1. Processo TC-029.016/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elsir Soares Ferreira (XXX.372.471-XX); Marcia Aparecida Costa Bento (XXX.881.441-XX); Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia/TO (25.063.918/0001-00). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia/TO (25.063.918/0001-00). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia/TO. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Rodrigo de Carvalho Ayres (4783/OAB-TO), representando Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia/TO; Josanilton Gualberto Silva (6665/OAB-TO), representando Marcia Aparecida Costa Bento; Márcia Regina Pareja Coutinho (614/OAB-TO), representando Elsir Soares Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.